Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707939-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Ferreira Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de validade contratual n. 0701993-40.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 228012994 dos autos originários). O agravante narra que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de retrovenda condicionada à obrigação de construir em trinta (30) meses com a agravada por meio de escritura pública. Relata que quitou o valor acordado integralmente em 30.11.1988. Acrescenta que a agravada propôs ação de retrovenda porquanto o prazo de trinta (30) meses transcorreu sem a construção devida e o pedido foi acolhido em 18.5.1990, por meio de sentença transitada em julgado em 28.6.1990. Afirma que os valores pagos e depositados judicialmente em 27.6.1989 não foram restituídos. Registra que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 6.10.1986. Esclarece que investiu o montante aproximado de R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais) na edificação de um prédio que funciona como escola, atende cerca de dois mil (2.000) alunos e cumpre função social relevante na Região Administrativa de Samambaia. Alega que a agravada permaneceu inerte por mais de trinta e quatro (34) anos, o que configura abandono de fato. Noticia que o imóvel foi incluído no edital n. 3/2025, de 24.2.2025, para licitação pública prevista para 11.3.2025 com a ressalva imóvel edificado e ocupado. Sustenta que a retrovenda somente aperfeiçoa-se com a restituição efetiva dos valores pagos ao comprador nos termos do art. 505 do Código Civil. Explica que o simples depósito judicial não transfere os recursos. Destaca que não recebeu qualquer valor decorrente da retrovenda. Argumenta que a inércia da agravada por mais de trinta e quatro (34) anos configura supressão do direito. Ressalta que a consolidação da situação fática impede que a agravada altere a sua conduta de forma abrupta. Afirma que a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1986 está comprovada pelas benfeitorias realizadas e demonstra a consolidação do direito. Alega que a Administração Pública forneceu-lhe alvarás de construção e funcionamento em 1995, carta de habite-se em 2006 e documento de identificação fiscal do Colégio Vital Brasil. Defende que o depósito judicial sem a entrega efetiva dos valores ao credor não representa quitação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exclusão imediata do imóvel identificado como item 62 do edital n. 3/2025 e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69440578). A Desembargadora Plantonista não vislumbrou a urgência extrema e gravidade necessárias para a análise do requerimento durante o plantão judicial e determinou a distribuição dos autos ao Relator natural (id 69441309). Os autos vieram distribuídos. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação de id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298. Apresentou manifestação no id 69547960. É o breve relato. Decido. 1. PRELIMINARES O agravante alega que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel objeto da ação originária, o que pode ser comprovado pelas benfeitorias realizadas. Junta alvará de construção e funcionamento datado de 1995, carta de habite-se de 2006 e documento de identificação fiscal da instituição de ensino (id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298). A análise dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da documentação juntada no id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar a exclusão do imóvel localizado na Quadra Norte 406, área especial n. 1, Samambaia/DF do edital de licitação pública n. 3/2025. Extrai-se dos autos originários que as partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel referido. O instrumento contratual previu cláusula de retrovenda na hipótese de o comprador não construir no imóvel no prazo de trinta (30) meses (id 227920511 dos autos originários). A agravada propôs ação de retrovenda contra o agravante em razão da não construção no imóvel no prazo previsto. O pedido foi acolhido e o imóvel referido foi-lhe adjudicado (id 227920506 e 227920519 dos autos originários). Confiram-se os termos do dispositivo da sentença prolatada nesses autos (id 227920519 dos autos originários): Isto posto, julgo procedente o pedido para adjudicar o imóvel caracterizado nos autos à autora, observada a legislação fiscal e o que ficou acima estabelecido para restituição do preço de indenização por benfeitorias. Torno definitivo o depósito feito pela autora. A sentença proferida nos autos da ação de retrovenda transitou em julgado em 28.6.1990 (id 227920507 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que a retrovenda é ineficaz porquanto ele não recebeu a devolução do valor pago para a aquisição do imóvel e das benfeitorias realizadas. Inexiste qualquer irregularidade quanto ao pagamento do valor devido ao agravante. A agravada realizou o depósito judicial do valor a ser restituído ao agravante nos autos da ação de retrovenda mencionada. O reconhecimento do direito da agravada à retrovenda do imóvel e a determinação de restituição do preço de indenização foram realizados em sentença transitada em julgado. O agravante deveria ter solicitado o levantamento do valor depositado judicialmente nos termos da sentença, o que não foi feito. O documento de id 227920504 dos autos originários noticia a baixa do depósito judicial. A agravada cumpriu a formalidade de registro da carta de adjudicação na matrícula do imóvel nos termos do art. 1.245 do Código Civil e 252 da Lei de Registros Públicos em 18.12.1990, o que comprova a retomada de seu domínio (id 227920515 dos autos originários). Inexiste qualquer informação de insurgência do agravante quanto à averbação da adjudicação na matrícula do imóvel ou quanto à titularidade do bem ao longo dos trinta e quatro (34) anos seguintes. A agravada é a legítima titular e proprietária do imóvel, portanto. O argumento de que o agravante exerce a posse mansa, justa e pacífica do bem não prospera. O imóvel em discussão trata-se de bem público. A sua ocupação irregular tem natureza precária e não configura exercício do direito de posse, mas mera detenção nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não obstante o lapso temporal longo transcorrido. Os bens públicos são insuscetíveis de posse contra os Poderes Públicos, ressalvada a posse de bem público oponível a outro particular, de maneira que a sua ocupação por particulares não passa de mera detenção, ainda que com o conhecimento da Administração Pública. A indisponibilidade do interesse público e a sua prevalência sobre o interesse particular impedem o reconhecimento da supressão de direito devido ao não exercício (supressio). Eventual tolerância do Poder Público em relação à ocupação irregular e construção em área pública é incapaz de gerar o direito de posse. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. RECONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. LICITAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que as pretensões constantes da exordial direcionam-se exclusivamente à TERRACAP e considerando que, conquanto a parte autora tenha alegado que o imóvel encontra-se em fase de regularização, não formulou qualquer pedido nesse sentido, revelando-se acertado o reconhecimento da ilegitimidade da CODHAB para figurar no polo passivo da demanda. 2. Restando incontroverso o domínio titularizado pela TERRACAP sobre o imóvel em litígio, é dado a ela livremente se valer da faculdade dominial afeta à disponibilidade de bem de sua propriedade, não havendo, portanto, lastro para se perquirir quanto à ocorrência de ilegalidade ou de abuso em relação ao ato de incluir o dito imóvel em edital de licitação. 3. A aquisição de imóvel através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Benfeitorias e sem qualquer autorização do Poder Público, configura ocupação irregular, não havendo que se falar em propriedade, nem mesmo em posse sobre o mencionado bem, mas somente detenção, não cabendo, portanto, a aplicação do instituto da supressio. 4. Para o exercício do direito de preferência, é preciso que a parte detenha ocupação autorizada pela Administração Pública, não sendo, todavia, a hipótese dos autos 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1116796, 0710932-87.2017.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.8.2018, publicado no DJe: 20.8.2018.) PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À MORADIA SEM CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Quanto à alegada ocorrência do instituto da supressio, corolário do abuso do direito, da boa-fé objetiva e da confiança entendo que não incide na espécie, porque se assim fosse admitido, seria admitir usucapião de bem público, ainda que por via indireta. 5. Recurso desprovido (Acórdão n.1072084, 20170110521667APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.1.2018, Publicado no DJE: 8.2.2018. Pág.: 292/300). A condição do agravante é de simples ocupante de área pública, sem direito à indenização por benfeitorias e direito de retenção nos termos da Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça. A agravada, titular do imóvel, pode valer-se livremente da faculdade dominial afeta à sua disponibilidade. Não vislumbro qualquer irregularidade na inclusão do imóvel ocupado pelo agravante e de titularidade da agravada no edital n. 3/2025 para a sua alienação. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator